Tribunal: TJSP
Processo: 2186377-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem arbitrar honorários sucumbenciais. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem arbitrar honorários sucumbenciais. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais visando à interposição dos recursos excepcionais; (ii) apenas a contradição interna autoriza o manejo dessa espécie recursal, não, entretanto, alegada divergência com outros pronunciamentos judiciais.
EMBARGOS REJEITADOS.